Tribunal: TJMT
Processo: 0001432-19.2015.8.11.0108
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-02-14
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001432-19.2015.8.11.0108
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BRUNO DE LIMA (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS (APELADO), SAMIRA BROLLO PINNA - CPF: 100.761.537-03 (ADVOGADO), TALLIS DE LARA EVANGELISTA - CPF: 059.819.411-89 (ADVOGADO), RICHARD APARECIDO DA SILVA MOREIRA (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WESLEY KAIQUE OLIVERA DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIMARA WERMANN KAMINSKI - CPF: 045.700.401-01 (VÍTIMA), POLIANA ELIZA DENARDI - CPF: 048.798.861-22 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO, CORRUPÇÃO DE MENORES E DISPARO DE ARMA DE FOGO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALMEJADA A CONDENAÇÃO ANTE A SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA

– PROCEDÊNCIA PARCIAL – AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO FORMAL – DESCABIMENTO DA TESE DE INOBSERVÂNCIA DAS REGRAS DO ART. 226 DO CPP – PALAVRA DAS VÍTIMAS ALIADA À DELAÇÃO DOS COACUSADOS E AOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS QUE EMPREENDERAM AS DILIGÊNCIAS INVESTIGATIVAS – DEMONSTRADAS A MATERIALIDADE E
A AUTORIA DOS DELITOS DE ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS E PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO E DE CORRUPÇÃO DE MENORES – NÃO CONFIGURAÇÃO DO DELITO INSCULPIDO NO ART. 15 DA LEI Nº 10.826/03 – SENTENÇA REFORMADA
– APELO MINISTERIAL CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É cabível a pretensão de condenação dos dois réus absolvidos, quando a materialidade e as autorias delitivas estão comprovadas nos autos de forma robusta, notadamente pelo reconhecimento informal de ambos pelas vítimas – não ocorrendo violação às regras dispostas no art. 226 do CPP, pois inexiste nos autos reconhecimento fotográfico formal realizado –, aliado às delações do corréu e do adolescente infrator que participaram da empreitada criminosa, bem como aos depoimentos dos policiais colhidos durante a instrução processual, os quais são aptos e idôneos a amparar a condenação.

Inviável a condenação pelo delito insculpido no art. 15 da Lei n.º 10.826/03, tendo em vista que não há prova segura quanto à configuração das elementares do tipo, isto é, que o disparo da arma de fogo se deu nas adjacências de um local habitado.

Apelo ministerial conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

APELADO(S):

BRUNO DE LIMA

ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Tapurah/MT nos autos da ação penal nº 0001432-19.2015.8.11.0108 - 49710, que
absolveu
os réus

BRUNO DE LIMA
e
ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS
da acusação que lhes fora imputada na denúncia, pela prática das condutas típicas previstas no
art. 157, § 2º, I e II, c/c o art. 70, ambos do Código Penal; no art. 244-B da Lei nº 8.069/1990; e no art. 15 da Lei nº 10.826/90.

Nas razões recursais, disponíveis no ID 181435281, o
parquet
vindica a reforma da sentença com vistas a
condenação
dos apelados
nos moldes da denúncia, sustentando a suficiência de provas à condenação e a licitude do reconhecimento fotográfico efetuado, por ter embasamento em outros meios de prova.

Em contrarrazões, vistas no ID 181435292 e ID 182197707, subscritas pela i. Defensoria Pública em favor de Bruno e pela defesa constituída pelo acusado Robson, os defensores rechaçam as pretensões ministeriais e pleiteiam o desprovimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 185124204, opina pelo
provimento
do recurso, para condenar os acusados nos moldes da denúncia.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De início, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pelo órgão ministerial.

Pelo que se dessume da exordial acusatória (ID 181435185 – págs. 7/9), no dia 08 de maio de 2015, por volta das 11h00min, na Lotérica do município de Itanhangá/MT, os acusados
BRUNO DE LIMA
e
ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS
, em unidade de desígnios com Wesley Kaique Oliveira dos Santos e o adolescente R. A. da S. M., mediante o emprego de arma de fogo,

subtraíram para si coisas alheias móveis,
consistentes em R$ 10.362,30 (dez mil, trezentos e sessenta e dois reais e trinta centavos)
, do estabelecimento comercial de propriedade de
Marciani Cristina
; R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais), pertencente a uma
cliente não identificada
; e ainda um aparelho celular da
funcionária Poliana Elisa
(
Fato 1
).

Consta da denúncia ainda que, nas mesmas circunstâncias acima citadas, os apelados
corromperam o inimputável
Richard
, de 17 (dezessete) anos de idade, praticando com ele a infração penal supramencionada (
Fato 2
).

Outrossim, segundo a proposição ministerial, na mesma data, após o roubo, durante a fuga enquanto eram perseguidos pelos policiais militares, ainda em via pública, os réus, nas adjacências do bairro Pioneiro (local habitado), naquele município, juntamente com o citado adolescente e com o imputável mencionado,
efetuaram disparos de arma de fogo
(
Fato 3
).

Ofertada a denúncia nesses termos, e finda a regular instrução processual, o d. Juízo
a quo
julgou
im
procedent
e
a pretensão acusatória e
absolveu
os apelados
BRUNO e ROBSON,

consubstanciada na ausência probatória, reconhecendo a invalidade dos reconhecimentos fotográficos realizados pelas vítimas
, contexto em que o
parquet
se insurge inconformado perante esta i. instância revisora, vindicando a reforma do provimento jurisdicional monocrático.

O i. Ministério Público pleiteia a reforma da sentença para condenar os apelados nos moldes da denúncia, ao argumento de que há provas nos autos suficientes que atestam o seu envolvimento na ação criminosa, bem como argumenta acerca da validade dos reconhecimentos fotográficos, haja vista que foram amparados por outros meios de prova.

Com a detida análise de todo o acervo probatório, verifico que a pretensão ministerial
merece parcial acolhimento
, a fim de condenar os apelados pela prática dos crimes de roubo majorado e de corrupção de menores.

Inicialmente, importante apreciar a respeito do
reconhecimento fotográfico
realizado pelas vítimas.

Consoante se extrai da sentença oral proferida, o MM. Magistrado singular reconheceu a invalidade dos reconhecimentos efetuados pelas vítimas do roubo, por meio de fotografia, pela inobservância às regras estabelecidas no artigo 226 do Código de Processo Penal.

Desse modo, o d. Juízo
a quo
fundamentou em seu decreto absolutório que o reconhecimento fotográfico em questão não possui valor probatório, ante a inobservância do procedimento legal.

De fato, a partir do julgamento do
Habeas Corpus
nº 598.886/SC (Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz. Julgado em 27.10.2020. Publicado em 18.12.2020), as duas Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, revisando ao anterior posicionamento sobre o tema, passaram a compreender que as regras do art. 226 do CPP são de observância obrigatória, sob pena de nulidade do reconhecimento pessoal, uma vez que constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime (
ex vi
do AgRg no AREsp n. 2.413.849/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/10/2023, DJe de 27/10/2023).

Essa virada jurisprudencial acerca da temática em apreço visa obstar condenações amparadas por reconhecimentos pessoais defectivos ou errôneos, de modo que o não atendimento da forma prevista em lei torna o procedimento, seja ele presencial ou fotográfico, inválido para embasar eventual condenação, ainda que confirmado em Juízo,
exceto se outras provas
, por si mesmas, conduzirem ao convencimento do magistrado acerca da autoria delitiva.

In casu
, não houve o reconhecimento
formal
realizado pelas vítimas na repartição policial, tampouco em audiência, tanto é que nem sequer existe termo de reconhecimento acostado aos autos. O que de fato ocorreu é que, durante as investigações, foram apresentadas às ofendidas Poliana e Lucimara as fotografias dos apelados e, informalmente, estas afirmaram aos agentes públicos que os recorridos, bem como os outros dois suspeitos detidos desde o início pela Polícia (Wesley e Richard), eram os autores do roubo.

Convém destacar que a
vítima Poliana Eliza Denardi
afirmou à autoridade policial que quatro indivíduos se faziam presentes no momento do evento criminoso, indicando naquela ocasião os coacusados Wesley e Richard – que até então tinha se identificado como Marcio Viegas da Silva –, sendo que fez consignar as características físicas de cada um dos assaltantes, bem como esclareceu que dois deles entraram efetivamente no estabelecimento comercial, na parte interna do caixa da lotérica e efetivaram a subtração dos pertences supracitados, e, os outros dois ficaram dando cobertura durante a ação ilícita, sendo estes Wesley e o menor (ID 181435185 – págs. 30/31).

Em sede judicial, a aludida ofendida
ratificou suas declarações
,
confirmando, por meio das fotografias juntadas aos autos, que os apelados estavam no momento da ação delitiva.
Observa-se que a vítima Poliana prestou depoimento em Juízo duas vezes e nas duas oportunidades reconheceu BRUNO e ROBSON como coautores do roubo. Ademais, asseverou que conseguiu visualizar bem eles, dizendo que foi ela que abriu a porta da lotérica para eles entrarem, e apontou o
modus operandi
de cada indivíduo durante o crime (mídia audiovisual, ID 181435183 – pág. 3).

A
vítima Lucimara Wermann Kaminski
, por sua vez, também efetuou o reconhecimento informal, apontando na Delegacia os coacusados Wesley e Richard como sendo as pessoas que realizaram o assalto na lotérica em que trabalhava, juntamente com outros dois sujeitos que até então não tinham sido identificados; afirmando, em sintonia com a outra vítima, que Wesley e o adolescente ficaram dando apoio enquanto os apelados subtraíam os pertences. Em Juízo,
lhe foi questionado somente sobre a fotografia juntada ao feito do apelado Bruno e ela confirmou que ele era um dos autores do crime
(ID 181435185 – págs. 27/28, e mídia audiovisual ID 181435183 – pág. 3).

Saliente-se que no caso de delito contra o patrimônio, é assente na jurisprudência que a
palavra da vítima
, desde que amparada em outras provas produzidas em Juízo, assume relevância probatória diferenciada e deve, inclusive, prevalecer sobre as demais versões existentes nos autos, especialmente quando descrevem, com firmeza e riqueza de detalhes, a cena delituosa
(
ex vi
do AgRg no
HC
n. 647.779/PR, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 24/5/2022, DJe de 31/5/2022), hipótese esta que verifico neste caso.

Corroborando a versão acusatória, se não bastassem as palavras das vítimas, verifica-se dos autos que os outros dois acusados – Wesley (imputável) e Richard (inimputável) –, confessaram a prática delitiva, assumindo que participaram efetivamente do roubo, bem como
delataram os comparsas
como sendo os apelados BRUNO e ROBSON
.

Impende consignar que o d. Juízo de origem nem sequer ponderou em sua decisão a
delação do corréu Wesley
, tampouco mencionou que há nos autos os
depoimentos de testemunhas policiais
que, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, confirmaram que houve a confissão dos coacusados e a delação dos apelados.

Nesse ponto, ao contrário do alegado pelo i. julgador sentenciante, é plenamente válida, como meio de obtenção de prova, a delação do corréu, notadamente no contexto em que ele assume a responsabilidade criminal e aponta as demais circunstâncias do delito, incluindo eventuais coautores, diferentemente do que ocorreria acaso o coacusado se eximisse da sua responsabilização e apontasse para terceiro a autoria delitiva.

Portanto, em sintonia com a jurisprudência pátria, entendo que a delação do corréu que não se exime de culpa constitui valioso elemento de convicção, quando amparada por provas colhidas durante a instrução processual.

Para fins de contextualização fática, convém trazer alguns pontos de como se deram as diligências investigativas.

Consta do feito que a Polícia foi acionada, via 190, para atender uma ocorrência de afogamento que teria ocorrido no Rio Borges, sendo que a guarnição se deslocou até o lugar informado e nada foi encontrado. Ao retornar para a cidade, enquanto os policiais efetuavam rondas, foram informados que houve roubo na lotérica, em que quatro indivíduos tinham participado.

Dessume-se que, no deslocamento até o local do fato, a guarnição se deparou com um veículo Corsa
Wind
, de cor preta, placa JYV 4010, que passou pela viatura em alta velocidade; foi feita a perseguição do referido veículo, o qual seguiu em sentido à Rodovia MT 338, sendo que cruzou tal rodovia e seguiram pelo bairro Pioneiro e, quando chegaram ao fim do bairro, próximo a uma região com matagal, os ocupantes do automóvel abandonaram o carro e adentraram o mato, ocasião em que saíram correndo e, nesse ínterim, efetuaram disparos de arma de fogo.

Consoante se extrai dos autos, os policiais militares que integravam essa guarnição (Edson, Elizio e Jonisvan) revidaram os disparos e, após, perderam os indivíduos de vista. Em seguida, eles se deslocaram para outro lugar, onde puderam visualizam alguns sujeitos saindo de um matagal e entrando em outro. Em vista disso, foi realizado cerco no local e solicitado apoio da Polícia de Tapurah/MT e de Lucas do Rio Verde/MT.

A guarnição advinda de Tapurah/MT, composta pelo Sargento J. Lima, Conrado e Alex logo prestou auxílio, e, durante as buscas, os policiais depararam-se com o
primeiro suspeito
que saiu do mato e disse que estava ferido e queria se entregar, oportunidade em que se identificou como Marcos Viegas da Silva – porém, foi elucidado posteriormente que se tratava do menor Richard.

A guarnição proveniente de Lucas do Rio Verde/MT chegou logo após, da qual integrava o Sargento Santana e Erivelton, e continuaram as buscas, sendo que a guarnição inicial supracitada logrou êxito em encontrar o
segundo suspeito
, que se identificou como Wesley Kaique Oliveira dos Santos, e, em sua posse foi apreendida um revólver calibre .38 e a quantia em espécie de R$ 245,00 (duzentos e quarenta e cinco reais); outrossim, foi apreendido o veículo utilizado pelos suspeitos.

Ao que ressai do contexto fático-probatório, em entrevista informal com os suspeitos detidos (coacusados Wesley e Richard), estes relataram aos policiais que eram da cidade de Sinop/MT e tiveram a informação que o “efetivo” na cidade de Itanhangá/MT era pequeno e que possuía apenas uma viatura; disseram que chegaram no município pela manhã e ficaram em uma estrada que não souberam informar onde seria; narraram que no horário do roubo saíram e foram para a lotérica da cidade, onde chegaram e entraram os quatro indivíduos e anunciaram o assalto, sendo que dois teriam ficado do lado de fora dos caixas e dois teriam pulado para a parte interna.

Nesse sentido foram os
depoimentos dos policiais militares
que empreenderam as diligências que culminaram na apreensão de ato infracional do adolescente Richard e na prisão em flagrante delito de Wesley –
Elizio Rodrigues de Amorim, Jonisvan Souza Silva e Edson da Silva Cruz.

O
menor envolvido no cenário delituoso, R. A. da S. M
, narrou em
sede judicial
que participou do roubo perpetrado na lotérica da cidade de Itanhangá/MT, juntamente com outras três pessoas, os apelados e o corréu Wesley, relatando detalhes sobre as circunstâncias do delito, ocasião em que afirmou que os recorridos de fato perpetraram o assalto (mídia audiovisual ID 181435264).

Já o
corréu Wesley Kaique Oliveira dos Santos
, prestou declarações em
ambas as fases processuais
, oportunidades em que relatou minuciosamente como ocorreram os fatos delitivos, asseverando que os apelados BRUNO e ROBSON, de alcunhas “Pinduca” e “Formiga”, perpetraram o assalto à lotérica junto consigo, bem como que tinha um menor envolvido, o qual foi alvejado quando tentaram foragir da Polícia, aduzindo não ter ciência da sua inimputabilidade (ID 181435185 – págs. 39/40, e mídia audiovisual ID 181435183 – pág. 3).

Extrai-se do feito ainda os
depoimentos das

testemunhas
Cleomar Eterno de Campos e Flávio Souza Braga
, os quais asseveraram perante à
autoridade judiciária
que o citado corréu se entregou à Polícia, assumindo a prática delitiva e entregando a arma de fogo utilizada no roubo, bem como apontou os apelados como coautores do delito (mídia audiovisual ID 181435183 – págs. 3 e 5).

O
policial civil Cleomar
esclareceu que, após a apreensão do adolescente e do corréu Wesley se entregar, em diligências investigativas, embasadas nas descrições dos suspeitos e nas imagens obtidas das câmeras de segurança do local do crime, a Polícia chegou até os apelados, afirmando ainda que o coacusado Wesley realizou a delação, relatando que até mesmo apresentaram várias fotografias de sujeitos distintos a Wesley e ele apontou os apelados BRUNO e ROBSON como sendo as pessoas que conhece por “Pinduca” e “Formiga”, aduzindo, outrossim, que constataram que eles eram “amigos” na rede social
Facebook
.

O
delegado de polícia Flávio
elucidou que a partir da prisão do coacusado Wesley foi possível identificar os comparsas, tendo ele indicado os apelados como coautores do roubo, e também que foi envolvido o adolescente Richard na empreitada criminosa, o qual foi apontado pelo corréu como sendo a pessoa que foi alvejada por disparo de arma de fogo durante a fuga.

Não é demais lembrar que é ponto pacífico, tanto na doutrina quanto na jurisprudência, que os depoimentos de policiais, sejam civis, federais ou militares, não podem ser desprestigiados, apenas e tão somente, com base na negativa de autoria do crime feita pelo agente, ainda mais quando tais declarações estão em sintonia com o restante do conjunto probatório, como ocorre na presente hipótese; não ressai evidenciada qualquer tendência dos agentes públicos em incriminar injustificadamente os recorridos, conferindo legalidade à sua atuação profissional.

Consoante se nota, há provas robustas e suficientes para embasar a condenação dos apelados BRUNO e ROBSON, de modo que não há falar em absolvição.

Os recorridos, por seu turno, limitaram-se em negar a prática delitiva e alegar que estavam em outra localidade no momento do crime, sem, contudo, trazer qualquer elemento de prova que corroborasse seus álibis, o que seria plenamente possível, já que o réu BRUNO alegou que estava trabalhando de carteira assinada, e o réu ROBSON aduziu que se encontrava em outra cidade no dia em questão.

O réu ROBSON ainda alegou que já teve “rixa” com o adolescente Richard na escola e em festas, sendo que ele estaria querendo incriminá-lo por tal motivo.

No entanto, não se extrai o feito qualquer razão plausível para que o menor envolvido na ação ilícita, deliberadamente, apontasse a coautoria do crime para os apelados, sem que estivessem em unidade de desígnios, mormente porque o adolescente assumiu a prática do ato infracional, e, frise-se, que não há qualquer resquício de prova nos autos de que ele e o réu ROBSON teriam desavenças prévias.

Diante desse cenário probatório, observo que estão demonstradas a materialidade e a autoria delitivas, de forma indene de dúvidas, de modo que não é cabível no presente caso a pretensão defensiva de incidência do princípio do
in dubio pro reo
, sendo de rigor a reforma da sentença objurgada, a fim de

condenar
os réus

BRUNO DE LIMA
e
ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS pela prática do delito de
roubo majorado pelo concurso de pessoas e pelo emprego de arma de fogo
, bem como de
corrupção de menores
.

A respeito das
majorantes
, constata-se que ficou amplamente demonstrado que o delito foi perpetrado em concurso de pessoas, com o envolvimento direto e imediato de quatro indivíduos, bem como que houve o emprego de arma de fogo durante a ação ilícita, seja porque o corréu Wesley assumiu que estava portando uma arma no momento do assalto, seja por meio das imagens extraídas das câmeras de segurança do local do fato.

No tocante ao
delito insculpido no art. 244-B do ECA
, conforme exposto o adolescente Richard admitiu o seu envolvimento no delito de roubo e afirmou ter perpetrado a ação ilícita juntamente com os apelados.

Oportuno consignar que se trata de crime formal, de modo que a sua configuração independe de prova quanto à efetiva corrupção material do menor envolvido, a qual é presumida, pois a tutela do bem jurídico consiste não só em obstar a degeneração da pessoa em condição peculiar de desenvolvimento, mas também em impedir que o maior imputável induza ou facilite a manutenção e a permanência do menor na seara da criminalidade e reforce a tendência infracional anteriormente adquirida pelo inimputável.

Assim, conclui-se que os recorridos praticaram o roubo na companhia do aludido inimputável, de modo que se aperfeiçoou plenamente a conduta típica prevista no art. 244-B da Lei nº 8.069/90, com todas as elementares que lhe são inerentes.

Por outro lado,
não vejo como acolher
a pretensão ministerial quanto ao
crime previsto no art. 15 da Lei nº 10.826/03
, por entender que não há prova segura para um decreto condenatório quanto à configuração das elementares deste tipo incriminador, isto é, que o disparo da arma de fogo se deu nas adjacências de um local habitado.

Consoante acima exposto, o conjunto fático-probatório carreado ao feito demonstra que os disparos de arma de fogo teriam ocorrido no momento da tentativa de fuga os sujeitos, quando estes estavam adentrando um matagal. Conforme a narrativa dos próprios policiais, estes fizeram o acompanhamento do veículo em que os suspeitos do roubo estavam, sendo que eles pararam o veículo no final do bairro em um matagal, onde abandonaram o automóvel e saíram correndo para dentro do mato, onde ocorreram, então, a troca de tiros entre os indivíduos e os policiais.

Assim, pela dinâmica dos fatos, não é possível inferir, com a necessária certeza, que os acusados quiseram ou assumiram o risco de disparar a arma de fogo nas proximidades de local habitado.

Passo à dosimetria da pena
.

Do delito previsto no art. 157, I e II, por três vezes, c/c o art. 70, ambos do Código Penal
.

Em análise às circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e às peculiaridades do caso concreto, dado ao reconhecimento de mais de uma majorante, sopeso nesta primeira fase uma delas, de forma negativa, qual seja o concurso de pessoas como circunstâncias do crime, haja vista que o elevado número de agentes tornou a conduta criminosa dos apelados mais reprovável, pois além de elevar o temor das vítimas, ainda dificulta sobremaneira qualquer reação por parte delas.

Ressalte-se que a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que
“a incidência de duas ou mais causas especiais de aumento de pena no crime de roubo autoriza a utilização de uma delas na terceira fase da dosimetria e as demais na primeira, como circunstâncias judiciais desfavoráveis”
(
Enunciado Orientativo nº 32
da TCCR/TJMT).

Desse modo, fixo as penas basilares dos réus em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, e o pagamento de 12 (doze) dias-multa.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias agravantes; presente a circunstância atenuante da menoridade relativa, haja vista que os réus tinham menos de 21 (vinte e um) anos à época dos fatos, de modo que reduzo as penas ao mínimo legal previsto pelo tipo – 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira etapa dosimétrica, elevo as penas em 1/3 (um terço) em razão da majorante do emprego de arma de fogo, e também 1/5 (um quinto) por se tratar de subtração de coisas móveis pertencentes a três vítimas distintas, conforme exposto na exordial acusatória e demonstrado durante a instrução processual, perfazendo as sanções o total de 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Do delito previsto no art. 244-B do ECA
.

Atento às disposições do art. 59 do CP, observo que não há qualquer circunstância judicial desfavorável aos apelados, razão pela qual fixo as penas-base no mínimo de 01 (um) ano de reclusão, a qual torno definitiva por inexistirem atenuantes, agravantes, causas de diminuição e de aumento de pena a serem consideradas nas segunda e terceira etapas dosimétricas.

Por fim, faço incidir no presente caso a regra prevista no
artigo 70, parágrafo único, do CP
, por ser o cálculo mais benéfico aos réus.

Logo, fixo as penas privativas de liberdade dos apelados BRUNO E ROBSON no idêntico patamar de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, e 16 (dezesseis) dias-multa.

Tendo em vista o
quantum
das penas fixadas e às particularidades do caso, uma vez que a conduta criminosa dos apelados compreendeu a prática de três infrações penais, atingindo três patrimônios distintos, além das vítimas que se fazia presentes no estabelecimento comercial e sofreram a grave ameaça, em contexto que relevou o emprego ostensivo de arma de fogo e elevado número de agentes, bem como envolveu a participação de inimputável, aliada a existência de circunstância judicial desfavorável, estabeleço o
regime inicial fechado
para cumprimento de pena, com fulcro no artigo 33, § 2º,
‘b’
, e § 3º, do Código Penal.

Ademais, deixo de aplicar o disposto no art. 44 do CP por não preencherem os requisitos legais exigidos.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para
condenar
os réus
BRUNO DE LIMA
e
ROBSON JUNIOR JARDIM DOS SANTOS
pela prática, em concurso formal, dos crimes previstos no
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal
e
art. 244-B da Lei n.º 8.069/1990
, à idêntica pena privativa de liberdade de 07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 16 (dezesseis) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Condeno os réus, outrossim, ao pagamento das custas e despesas processuais. E, com o trânsito em julgado desta decisão, deverá o juízo
a quo
lançar seus nomes no rol dos culpados, oficiando-se aos órgãos competentes e expedindo-se as respectivas guias de execução de pena.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/02/2024